Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738732-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DA COSTA PACIENTE: FELIPE ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE ARAUJO DOS SANTOS, preso em 27/10/2021, pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública. O impetrante relata a prisão e os fatos, menciona os fundamentos das decisões impugnadas e afirma que o paciente é primário, nunca foi processado por tráfico de drogas, reside no local dos fatos, possui ocupação lícita, pois é porteiro de prédios, encontrando-se afastado para tratamento de dependência química, bem como afirma que o fato de ele estar nessa situação diminui a chance de exercer função na traficância. Assevera que o paciente estava em seu veículo dando carona para outra pessoa conhecida e nada foi encontrado em seu poder, sendo o entorpecente localizado dentro do tênis do passageiro e a outra quantidade da droga estava na casa dessa pessoa, informando que com o paciente havia apenas R$ 50,00. Diz que a liberdade do paciente não irá prejudicar a instrução criminal e ele vem colaborando com a justiça, a gravidade abstrata do crime e a forma como foi praticado não podem servir para justificar a prisão, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Sustenta que o adolescente apreendido, de 15 anos de idade, possui uma vasta folha de atos infracionais, sendo mais frequente o ato equiparado ao tráfico de drogas, afirmando, ainda, que a condenação não pode ser antecipada. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de outras medidas cautelares, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 31232372). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, nenhuma droga foi encontrada em seu poder, sua liberdade não irá prejudicar a instrução, o menor apreendido é habituado à prática de atos infracionais, a gravidade abstrata e o modo como o crime foi praticado não podem servir para justificar a segregação cautelar e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial César Ramalho, afirmou que trabalha na Seção de Repressão às Drogas e recebeu informação de que uma quantidade considerável de cocaína seria entregue em determinado local em Sobradinho, por indivíduos em um Fiat Palio. Ele e a equipe realizaram monitoramento no local e viram um Palio vermelho se aproximando, momento em que realizaram a abordagem do veículo e de dois indivíduos, o paciente e o menor I. O. G., vulgo Levi, de 15 anos de idade. No interior do carro, no espaço do passageiro, dentro de um tênis, foi localizada uma porção com aproximadamente 100g de cocaína além de R$ 50,00 com o paciente. Disse que a dupla efetuaria a entrega da droga, sendo que, pelas informações, na divisão de tarefas, a droga pertenceria a Levi e o paciente atuaria como motorista, utilizando seu veículo Pálio para que fosse realizada a entrega. Realizaram busca na casa do menor onde encontraram mais uma porção de cocaína na cômoda de seu quarto, nada sendo encontrado na casa do paciente. O depoimento acima está corroborado pelo da policial Gláucia Bruno de Souza, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Preliminar de Exame em Substância, que constatou uma porção com 98,89g (noventa e oito gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Em que pese não ter sido juntada a decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como a quantidade e a natureza da droga apreendida, além de anotar a reincidência do paciente, estando suficientemente e adequadamente fundamentada. Confiram-se: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante, juntamente com o adolescente IVO, ao transportar 98,89 gramas de cocaína. Ressalte-se que com a quantidade de entorpecente apreendida seria possível preparar 494 doses. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente, verifica-se que ele é reincidente, ostentando condenação anterior pelo crime de furto qualificado (autos n. 2016.06.1.008714-9 – Vara Criminal de Sobradinho), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Em arremate, não prospera a tese defensiva de que o requerente é dependente químico e somente estava dando carona para um conhecido. Isso porque, consoante descrito no auto de prisão em flagrante, haviam fundadas suspeitas de que FELIPE e o menor IVO iriam transportar entorpecentes, razão pela qual foi realizada a abordagem. Pelo que se extrai, existem também fundados indícios de que ambos estavam agindo em conjunto, ainda que as drogas estivessem dentro do tênis do adolescente. Nesse ponto, ressalto que é bem comum que maiores de idade tentem imputar a conduta criminosa aos menores de idade para tentar se livrar da responsabilização criminal, não havendo informações suficientes para concluir que FELIPE não tivesse qualquer envolvimento com o tráfico. Assevero que não existem quaisquer indícios de que a dependência química tenha comprometido as faculdades mentais do requerente, tanto que estava até mesmo dirigindo um veículo automotor pelas vias públicas. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de FELIPE ARAÚJO DOS SANTOS” – negritos nossos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante registradas nos depoimentos acima e na decisão impugnada, bem como da folha penal do paciente, da qual consta envolvimento em outros crimes, além da condenação anotada pelo Juízo, o que demonstra a periculosidade do paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social, não se olvidando que o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado a hediondo. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021 17:24:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator